Tribunal: TJPA
Processo: 0016197-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016197-58.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIO LISBOA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº
6.321/PA
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de agosto a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 5 de setembro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão constante do id. 7335268.

Em suas razões (id. 7335270), o embargante aduziu, em apertada síntese, a omissão quanto à correção monetária na hipótese.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos.

Contrarrazões inseridas no id. 7335272.

Determinei o sobrestamento do feito, devido a instauração de incidente de inconstitucionalidade (id. 7335274).

Determinei a inclusão em pauta do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o art. 927, I, do CPC, os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse sentido, em que pese as razões recursais cingir-se à correção monetária das verbas pleiteadas, entendo pertinente, neste momento, exercer o juízo de retratação em relação ao acórdão impugnado, suscitando a prejudicial de inconstitucionalidade, na forma como exporei a seguir.

O Estado do Pará arguiu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição Estadual e de legislação ordinária em diversos processos, os quais davam sustentação ao pagamento do adicional de interiorização aos policiais militares.

Esse benefício se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Porém, em
21/12/2020
, o Supremo Tribunal Federal julgou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará
, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Desse modo, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor, ora embargado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação/embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará, bem como diante do sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do embargado, e, consequentemente, não se aplica a ele sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

Ademais, cumpre registrar que, diante dos fundamentos expostos, não há motivo para perdurar o sobrestamento do presente feito baseado na existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. Dá-se que, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada se encontra prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração para,
tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, retratar-me da decisão proferida no acórdão impugnado e, em razão disso, dar provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se
os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Determino
que a secretaria proceda com o dessobrestamento do processo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/09/2022